Tribunal: TCU
Processo: 042.953/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3886/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.953/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Correia Quintela (XXX.784.177-XX); Andreia Cristina Vivaldini (XXX.843.958-XX); Andreia Karine da Silva (XXX.871.705-XX); Angelica Darolt de Carvalho (XXX.704.929-XX); Antonio Wiliam Rodrigues da Silva (XXX.837.773-XX); Arilson de Jesus Bezerra (XXX.763.187-XX); Aruane Almeida Santos (XXX.206.295-XX); Aureliano Chaves Figueiredo (XXX.182.761-XX); Ayala Rodrigues Oliveira Pelegrine (XXX.306.087-XX); Benhur Giuriatti (XXX.614.065-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.